Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-77.2020.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de violação ao art. 2o, § 2o, da Lei 8906/1994 (EAOAB), porque requereu o patrono o julgamento presencial para sustentar oralmente e obter decisão favorável a seu constituinte - Atendimento ao disposto na Resolução no 549/2011 de 10 de agosto de 2011, na redação que lhe deu a Resolução no 772/2017 - Embargos de declaração acolhidos.